Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de citação válida da parte requerida. O autor, mesmo após diversas diligências judiciais infrutíferas (INFOJUD, RENAJUD, SIEL, SISBAJUD), não indicou endereço hábil à citação, limitando-se a formular pedidos já apreciados ou protelatórios. A sentença determinou a baixa da restrição do veículo e condenou o autor ao pagamento de custas, sem honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da não localização do réu e da consequente impossibilidade de citação válida; (ii) verificar se a extinção exigiria intimação pessoal do autor, ou se seria cabível a adoção de medidas alternativas, como a citação por edital.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação válida impossibilita a constituição e o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC/2015, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do mesmo diploma.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal do autor, exigida apenas nos casos de abandono da causa ou paralisação por mais de um ano, conforme interpretação restritiva do art. 485, § 1o, do CPC.
5. A citação por edital não se mostra cabível na hipótese, diante da ausência de requerimento expresso e da inutilidade da medida para os fins da demanda, tampouco foi requerida a conversão da ação em execução.
6. Inviável a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao réu não citado, sob pena de violação ao contraditório.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 239, 256, 257, 485, IV e §1o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.